Tribunal: STF
Processo: ARE 1130175
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA POR ADVOGADO QUE NÃO DISPÕE, NOS AUTOS, DO NECESSÁRIO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA EM QUE DEDUZIDO O APELO EXTREMO) EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – ATO RECURSAL INEXISTENTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    – O recurso, qualquer que seja, interposto por Advogado sem procuração constitui ato processual juridicamente inexistente, eis que, “Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo” (CPC/73, art. 37, “caput”).



    – Não se revela aplicável ao apelo extremo (ou ao recurso de agravo a ele concernente) a norma inscrita no art. 13 do CPC/73, razão pela qual  a ausência do necessário instrumento de mandato judicial legitima, quando imputável a omissão ao Advogado da parte recorrente, o não conhecimento do recurso extraordinário interposto. Precedentes do STF.



    – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a condenação em verba honorária, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC.